Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO DE ZONA DE EXCLUSÃO TERRITORIAL. FALHAS INTENCIONAIS NO MONITORAMENTO. TEMA 1.068 DO STF. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O PODER GERAL DE CAUTELA. PRISÃO PREVENTIVA CABÍVEL. ARTS. 312 E 282, § 4o, DO CPP. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ação cautelar inominada criminal e recurso em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público contra decisão que, após condenação do recorrido pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, indeferiu novo pedido de decretação da prisão preventiva e revogou todas as medidas cautelares anteriormente impostas, inclusive a monitoração eletrônica, ao fundamento de impossibilidade jurídica da custódia cautelar após a sentença condenatória, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068.
2. O cerne da controvérsia consiste em definir se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, com fixação de regime inicial semiaberto, afasta, de modo absoluto, a possibilidade de decretação de prisão preventiva fundada em fatos supervenientes e contemporâneos, notadamente no reiterado descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
3. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 limita-se a reconhecer a possibilidade de execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos, não autorizando a conclusão de que estaria suprimido o poder geral de cautela do juízo ou inviabilizada, por completo, a adoção de medidas cautelares autônomas, inclusive a prisão preventiva, desde que presentes os respectivos pressupostos legais.
4. A prisão preventiva possui natureza cautelar própria e pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, inclusive após a sentença condenatória, quando demonstrados, de forma concreta, o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 312 e 282, § 4o, do Código de Processo Penal.
5. No caso, os autos revelam situação superveniente e contemporânea apta a justificar a custódia cautelar, consubstanciada no reiterado e injustificado descumprimento das medidas anteriormente impostas ao recorrido, evidenciado por relatórios de monitoramento eletrônico que apontam violação da zona de exclusão territorial e sucessivas falhas no rastreamento, inclusive por descarregamento deliberado do equipamento, mesmo após advertências judiciais expressas.
5. O histórico de descumprimento das cautelares não configura mera irregularidade formal, mas traduz concreta resistência à fiscalização estatal, desprezo às determinações judiciais e demonstrada ineficácia das medidas menos gravosas, autorizando o recrudescimento da resposta cautelar, na forma do art. 282, § 4o, do CPP, para resguardar a ordem pública e a credibilidade da jurisdição penal.
6. A revogação integral das cautelares diante de sucessivos descumprimentos esvazia a eficácia do sistema processual penal e conduz a resultado incompatível com sua lógica preventiva, pois transforma a desobediência reiterada do acusado em circunstância impeditiva da reação jurisdicional mais gravosa, em afronta à finalidade cautelar da norma processual.
7. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade quando a prisão preventiva se funda em fatos novos e concretos, supervenientes à condenação, devendo apenas ser observada a compatibilidade da medida com o regime fixado na sentença, sem que tal exigência elimine o cabimento da custódia cautelar.
8. A condenação pelo Tribunal do Júri por crime doloso contra a vida, somada à condenação concomitante por porte ilegal de arma de fogo e ao comportamento processual posterior do recorrido, reforça a periculosidade concreta do agente e o risco atual à ordem pública, legitimando a segregação cautelar.
9. Medida cautelar inominada conhecida e julgada procedente. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. Liminar confirmada para restabelecer e manter a prisão preventiva do recorrido.